Tribunal: STF
Processo: ARE 1373109
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fls. 1-2, Doc. 5):



    “Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação de Obrigação de Fazer. Concurso público para Curso de Formação de Soldados PM. Autor que foi reprovado na etapa de exame de investigação social e documental. Pleito de reintegração ao certame. Sentença de improcedência. Recurso interposto pelo autor, visando à reforma da sentença. Preliminarmente alega a aplicação do tema 22 do STF e no mérito afirma violação de princípios constitucionais, afirma ter sido reprovado por ter figurado como réu em ações penais que foram extintas sem julgamento, além de inquéritos policiais. 



    1. Preliminar que se afasta.



    1.1 Certidão de reprovação na fase de exame social e documental que destaca, além dos ROs encontrados em seu desfavor e das ações penais correspondentes, que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado, mas também para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, tendo sido considerado o candidato inapto para o exercício do cargo a que concorria.



    1.2 É notório que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. É a tese fixada pelo STF no RE 560900, julgado em 06/02/2020, em sede de repercussão geral.



    1.3 Ocorre que o próprio STF, no referido julgamento, ressalvou que é admitida a instituição de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública. Além do que, a ação foi proposta somente após o julgamento, embora o certame tenha sido anterior, não aplicável portanto a orientação firmada aos autos.



    2. Ausência de violação a quaisquer princípios constitucionais.



    2.1 A reprovação do apelante não se fundamentou apenas na existência de inquéritos e ações penais, mas também em sua conduta moral e social.



    2.2 Certidão de reprovação que destaca que o apelante foi eliminado do concurso por não demostrar conduta condizente com a de um futuro policial militar.



    2.3 É entendimento pacífico da jurisprudência do STJ que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes.



    2.4 Não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo, ainda que não possua condenações em seu desfavor.



    2.5 O apelante não comprovou possuir perfil de idoneidade e moralidade que o cargo exige para o exercício do cargo de Policial Militar, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo que o considerou inapto, e por consequência, torna-se inviável a sua reintegração ao certame.



    2.6 Releva destacar que a Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada “diverge do disposto no art. 5º, LVII, XLVII, “b”, e no art. 37, caput, ambos da Constituição Federal de 1988 que tratam sobre o Princípio da Presunção de Inocência e da Legalidade, ferindo, portanto, a razoabilidade, bem como o Princípio da Dignidade da Pessoal Humana, posto que, em que pese o Recorrente ter figurado em registros de ocorrência policial, estes não são capazes de indicar que o Recorrente não possui idoneidade para assumir o cargo de Segurança Pública, uma vez que não passaram de desentendimentos ocorridos há cerca de dez anos” (fl. 3, Doc. 9).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 560.900, fixou a Tese de Repercussão Geral - Tema 22, que trata sobre a restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, afirmando que é ilegal cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, exceto se houver previsão constitucional ou em lei” (fl. 3, Doc. 09).



    Pondera, ainda, que “Em que pese a Administração Pública gozar de presunção de legalidade e veracidade, esta não é absoluta e pelo apresentado pelo Recorrente, está comprovado que este possui aptidão para assumir o cargo de Soldado PM, tendo apresentado aos autos (fls. 47/53) documentos demonstrando que o é pessoa IDÔNEA e de REPUTAÇÃO ILIBADA, uma vez que NADA CONSTA para desabonar sua pessoa” (fl. 6, Doc. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia por meio da análise detalhada da prova produzida nos autos, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    Inicialmente, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da presidência do STF, determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 560900, Tema 22 da Repercussão Geral, negando provimento ao recurso quanto à matéria remanescente (Doc. 15).



    Na sequência, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação face ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do referido precedente paradigma, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fls. 17-18, Doc. 19):



    “Recurso Extraordinário em Apelação Cível. Juízo de retratação. Feito devolvido a este colegiado pela E. Terceira Vice-Presidência, após decisão do STF em AIRE interposto pelo autor/apelante, para eventual juízo de retratação. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativamente ao Tema nº 22 do STF, RE 560900/DF. 



    1. Autor que prestou concurso para carreira da segurança pública, para soldado da Polícia Militar, sendo reprovado na fase denominada “exame social”. Pleito de prosseguimento no certame, julgado improcedente em primeiro e segundo grau. 



    2. Acórdão que esclarece ser o certame anterior à tese firmada pelo STF, não tendo sido antes do referido julgamento (em 06/02/2020). Demanda que só foi distribuída em 16/09/2020. 



    3. Tese proferida em repercussão geral que não se aplica à hipótese dos autos, como excepcionado no seu item 3. 



    4. Ainda que se aplicasse a referida tese, o Acórdão concluiu que a reprovação do autor no “exame social” não se deu por valoração negativa de processos criminais, mas porque sua conduta social como um todo “colide com as obrigações morais e deveres legalmente e socialmente esperados inerentes a um futuro policial militar, tais como: integridade, honestidade, honradez e justiça”. 



    5. Etapa de investigação social que se destina a perquirir algo muito mais amplo: “o perfil social do candidato e a eventual existência de incompatibilidade pessoal deste para o exercício das funções inerentes ao cargo ou emprego objeto do certame”. Legitimidade de tal investigação social nas carreiras da segurança pública, como pacificado pelo STF no item 2 do Tema 22. Acórdão compatível com a tese jurídica firmada em repercussão geral. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão, em novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Juízo a quo assentou que “para divergir do que consignado pelo Colegiado de origem e acatar os argumentos do recorrente seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e do edital do certame, o que é inviável pela via dos recursos excepcionais, ante os óbices dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF” (fl. 36, Doc. 19), e inadmitiu o recurso.



    Irresignado, a parte recorrente apresentou novo Agravo (fls. 1-4, Doc. 20), refutando integralmente os argumentos da decisão agravada.



     



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. 



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido que confirmara a sentença de improcedência do pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 27-28, Doc. 19):



    “Releva notar que o Acórdão proferido por este colegiado nos presentes autos observou expressamente a tese pacificada pelo STF, mormente no que diz respeito ao item 2 acima grifado. 



    Na hipótese, o autor prestou concurso para carreira da segurança pública, para soldado da Polícia Militar, sendo reprovado na fase denominada “exame social”. Seu pleito, de prosseguir no certame, foi rejeitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 



    Esclarece o Acórdão, em primeiro lugar, que o certame é anterior à Tese firmada pelo STF e não foi impugnado antes do referido julgamento, em 06/02/2020. A presente demanda só foi distribuída em 16/09/2020. 



    Assim, a orientação firmada no Tema 22 STF não se aplica ao presente feito, como consignado no item 3 da tese repetitiva, que novamente transcrevo: 



    “3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.” 



    O Acórdão também concluiu que a reprovação do autor no “exame social” não se deu apenas porque figurasse em dois processos criminais (nos quais já extinta a punibilidade), mas porque sua conduta social como um todo “colide com as obrigações morais e deveres legalmente e socialmente esperados inerentes a um futuro policial militar, tais como: integridade, honestidade, honradez e justiça”. 



    Aponta ainda que a função da investigação social não é de perquirir a existência de inquéritos contra o candidato, mas algo muito mais amplo: “pesquisar o perfil social do candidato e a eventual existência de incompatibilidade pessoal deste para o exercício das funções inerentes ao cargo ou emprego objeto do certame”. No caso dos autos, o perfil social do autor não se mostrou compatível com as funções de policial militar, independentemente de a quantos inquéritos tenha respondido. 



    Deste modo, ainda que se aplicasse a tese pacificada no Tema 22 do STJ, a hipótese se enquadraria no item 2, primeira parte, da referida tese, sendo legítima a instituição de requisito mais gravoso a aferir a compatibilidade do candidato com a carreira na segurança pública que pretende exercer. A investigação social, etapa do certame, não se confunde com mera valoração de inquéritos ou ações penais findas. 



    “2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.” 



    O acórdão é, portanto, compatível com a tese jurídica firmada em repercussão geral, de sorte que não merece retratação.”



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente